Tribunal: TJSP
Processo: 2036625-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO FEITO EM JUÍZO PELO EXECUTADO, COM OPOSIÇÃO AO LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. EXECUTADO QUE, INCLUSIVE, COMPROVOU O DEPÓSITO EM DUPLICIDADE. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. REFORMA DA DECISÃO.
O depósito feito pelo devedor, com oposição ao levantamento, não se confunde com o pagamento espontâneo da dívida. Assim,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO FEITO EM JUÍZO PELO EXECUTADO, COM OPOSIÇÃO AO LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. EXECUTADO QUE, INCLUSIVE, COMPROVOU O DEPÓSITO EM DUPLICIDADE. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. REFORMA DA DECISÃO.
O depósito feito pelo devedor, com oposição ao levantamento, não se confunde com o pagamento espontâneo da dívida. Assim, deverá ser autorizado o levantamento de valores depositados pelo executado como garantia do juízo, mormente se comprovado que a garantia foi prestada em duplicidade e se a fase executiva foi extinta por falta de representação processual da exequente.
Agravo provido.